Tribunal: STF
Processo: ARE 1348932
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR. URP DE FEVEREIRO DE 1989. UFRJ. PAGAMENTO. SUPRESSÃO DA RUBRICA POR RECOMENDAÇÃO DO TCU. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. IRRETROATIVIDADE DA NOVA INTERPRETAÇÃO ADMINISTRATIVA. OFENSA INEXISTENTE. PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E SEGURANÇA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 



    1. Mantém-se a sentença denegatória da segurança e, por conseguinte, o ato da UFRJ que determinou, a partir de janeiro de 2019, a supressão de pagamento da rubrica URP de 26,05% nos contracheques da parte apelante, em cumprimento ao Acórdão nº 2.648/2017 do Tribunal de Contas da União – TCU. 



    2. À luz do art. 1º, I, da Lei nº 8.443/92, é atribuição do TCU julgar contas de administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos de unidades da União e das entidades da administração indireta, caso da UFRJ. Constatados pagamentos irregulares com prejuízo ao erário, cabe àquele Tribunal orientar a correção dos vícios pelos órgãos administrativos, pena de ineficácia da função fiscalizadora. 



    3. A inclusão da rubrica dos 26,05% em contracheques, por ato administrativo sem correlação direta com decisões judiciais, justifica a recomendação da sua supressão pelo TCU, em 2017, com observância da ampla defesa e do contraditório, o que, em princípio, foi observado pela UFRJ, que somente efetivou o corte em janeiro de 2019. 



    4. Ainda que o contraditório não tenha ocorrido em relação a um ou mais impetrantes/apelantes na seara administrativa, foi exercido na via judicial e, presente a ilegalidade da implantação da rubrica – independentemente de manifestações pontuais da autoridade coatora –, não pode o pagamento da URP de 26,05%, de todo modo, prosseguir. 



    5. A autonomia financeira da Universidade e a origem administrativa da implementação do índice de 26,05%, por si só não afastam o controle externo da sua legalidade e constitucionalidade. 



    6. Os servidores públicos não têm direito adquirido à percepção da URP de fevereiro de 1989 no percentual de 26,05%, ante a revogação do Decreto-Lei nº 2.335/87 pela Lei nº 7.730/89, e são válidas as decisões do TCU que recomendam a glosa da rubrica, ainda que incorporada por força de decisão judicial, quando houver alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos que lhe deram suporte. Precedentes do STF. 



    7. A Administração pode e deve rever atos nulos e ilegais, com apoio na Súmula nº 473 do STF, não podendo o art. 54 da Lei 9.784/99 ser interpretado para perpetuar ilegalidade, pena de ofensa ao princípio da moralidade. No caso, o pagamento da porcentagem de 26,05% foi efetuado contra legem. 



    8. Afasta-se a decadência – e, consequentemente, qualquer pecha de ofensa à segurança jurídica – quando se cogita de ato nulo, sem possibilidade de convalidação. 



    9. Tampouco prospera a alegação de ofensa à irredutibilidade de vencimentos, visto que não houve redução, mas sim correção de situação fática ilegal, pela Administração Pública. Precedentes deste Tribunal. 



    10. O princípio da irretroatividade da nova interpretação administrativa, positivado no art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei nº 9.784/1999, não se sobrepõe à força vinculante de julgados do STF nem impede a Administração de anular atos praticados com inobservância da lei. 



    11. Apelação desprovida.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, caput e incisos XXXVI, LIV e LV, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, ressalte-se que o acórdão atacado está em consonância com o entendimento jurisprudencial firmado neste Supremo Tribunal no sentido de que não há violação da garantia constitucional da coisa julgada quando a determinação do TCU, respeitando o comando judicial, estiver fundamentada na alteração do substrato fático-jurídico em que proferido o decisum (tais como alteração do regime jurídico do vínculo ou reestruturação da carreira), uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico. A propósito, destacam-se.



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Tribunal de Contas da União. Revisão da rubrica paga a título de URP. Violação da coisa julgada. Ausência. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. Precedentes. 1. A Corte já se manifestou no sentido de que não há violação da garantia constitucional da coisa julgada quando a determinação do TCU, respeitando o comando judicial, estiver fundamentada na alteração do substrato fático-jurídico em que proferido o decisum (tais como alteração do regime jurídico do vínculo ou reestruturação da carreira), uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE nº 1.115.258/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 15/06/2018).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. EXAME. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO AO PAGAMENTO DA UNIDADE DE REFERÊNCIA E PADRÃO – URP DE 26,05%, INCLUSIVE PARA O FUTURO, RECONHECIDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO JUDICIAL, EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE LHE DERAM SUPORTE. SUBMISSÃO À CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA DA COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. No julgamento do RE 596.663-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o Acórdão Min. Teori Zavascki, DJe 26.11.2014, o Tribunal reconheceu que o provimento jurisdicional, ao pronunciar juízos de certeza sobre a existência, a inexistência ou o modo de ser das relações jurídicas, a sentença leva em consideração as circunstâncias de fato e de direito que se apresentam no momento da sua prolação. 2. Tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte (cláusula rebus sic stantibus). 3. Inexiste ofensa à coisa julgada na decisão do Tribunal de Contas da União que determina a glosa de parcela incorporada aos proventos por decisão judicial, se, após o provimento, há alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos que lhe deram suporte. 4. Ordem denegada”(MS nº 25.430/DF, Tribunal Pleno, Relator para acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/5/16). 



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão do Tribunal de Contas da União. Ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria. Conclusão pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria. Possibilidade. Não há direito adquirido a regime jurídico. Ausência de violação do princípio da coisa julgada. Agravo regimental não provido. 1. Consoante jurisprudência do STF, não há direito adquirido a regime jurídico referente a composição de vencimentos de servidor público, podendo, destarte, a Corte de Contas da União concluir pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria se a conclusão obtida, embora respeitando decisão judicial transitada em julgado, se fundamentar na alteração do substrato fático-jurídico em que proferido o decisum (tais como alteração do regime jurídico do vínculo ou reestruturação da carreira). 2. Agravo regimental não provido” (MS nº 27.900/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/16). 



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ação mandamental em face de acórdão do TCU que, ao julgar ilegal o ato de aposentadoria do impetrante, determinou a supressão, em seus proventos, do pagamento do percentual relativo à URP de fevereiro de 1989 (26,05%). 3. Inexistência de violação dos princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido, da irredutibilidade de vencimentos, da coisa julgada. 4. Precedentes da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 28.171/DF-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/2/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente